Tribunal: TJSP
Processo: 0000525-02.2020.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Redimensionamento da pena – Pena Alterada – Corretamente reconhecidas a variedade e nocividade das substâncias apreendida – Modificado percentual de elevação da pena - Negado redutor em razão da elevada quantidade de droga apreendida - Regime mantido pela gravidade da conduta praticada – Quantum da pena impede a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Redimensionamento da pena – Pena Alterada – Corretamente reconhecidas a variedade e nocividade das substâncias apreendida – Modificado percentual de elevação da pena - Negado redutor em razão da elevada quantidade de droga apreendida - Regime mantido pela gravidade da conduta praticada – Quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000525-02.2020.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
DANIELE DA SILVA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de DANIELE DA SILVA
FERREIRA para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-02.2020.8.26.0480 -Voto no 35.429
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000525-02.2020.8.26.0480
APELANTE: DANIELE DA SILVA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES VARA ÚNICA
VOTO No 35.429
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso da defesa Redimensionamento da pena Pena
Alterada
Corretamente reconhecidas a variedade e
nocividade das substâncias apreendida
Modificado
percentual de elevação da pena - Negado redutor em razão
da elevada quantidade de droga apreendida - Regime
mantido pela gravidade da conduta praticada Quantum
da pena impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos
Apelo parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 485/488, cujo relatório
se adota, condenou DANIELE DA SILVA FERREIRA ao cumprimento
da pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 621
(seiscentos e vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incursa no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei no
11.343/06.
Inconformada, apela a acusada pugnando
pela redução da pena-base ao mínimo legal, em razão da sua
primariedade e da atenuante da confissão e, na terceira fase, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-02.2020.8.26.0480 -Voto no 35.429
3
aplicação, em seu patamar máximo, da causa especial de diminuição
de pena contida no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, por preenchidos
os requisitos legais. Por fim, almeja a modificação do regime prisional
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 560/561 e gravação anexada aos autos).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
579/581), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
apelo (fls. 591/602).
É o relatório.
Ressalto, de proêmio, que a materialidade e a
autoria delitivas, sobejamente evidenciadas pelo seguro conjunto
probatório coligido, não foram questionadas pela acusada, pois
somente busca alterações relativas à reprimenda, ao regime prisional
e à possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
E, nos limites do inconformismo, assiste
parcial razão à apelante.
Com efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-02.2020.8.26.0480 -Voto no 35.429
4
Observo que a pena de partida deveria
mesmo ser balizada em patamar superior ao mínimo legal, em razão
da variedade e natureza das drogas apreendidas (cocaína e
maconha),
substâncias
notoriamente
nocivas
e
de
nefastas
consequências para a sociedade.
Entrementes, o fato de a acusada estar
ingressando com as drogas no interior do presídio, em sua cavidade
vaginal, não pode ser considerada para essa finalidade, porquanto
inerente ao próprio tipo penal e porque referido motivo foi
considerado na terceira fase da dosimetria.
Assim, conservo a majoração, porém, não no
quantum estipulado na r. sentença (2/10 dois décimos), devendo
ser majorada em apenas 1/6 (um sexto).
Ao depois, na segunda etapa, acertado o
reconhecimento da atenuante da confissão, razão pela qual deve a
reprimenda retornar ao mínimo legal.
Inexistiram circunstâncias agravantes que
devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, correto
o reconhecimento da causa de aumento contida no artigo 40, III, da
Lei
no
11.343/06
(infração
cometida
nas
dependências
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-02.2020.8.26.0480 -Voto no 35.429
5
estabelecimento prisional), com majoração da reprimenda em mais
1/6 (um sexto).
Ainda na mesma fase, não era mesmo o caso
de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena contida
no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Isto porque, apesar de primária e sem
antecedentes
criminais,
a
considerável
quantidade
de
droga
apreendida obstava o reconhecimento do aludido redutor, pois não é
suficiente o mero preenchimento objetivo dos requisitos preconizados
no aludido dispositivo legal primariedade, bons antecedentes e não
dedicação às atividades criminosas ou participação em organização
criminosa para que seja declarado o direito à diminuição da pena.
Há, também, necessidade da fiel observância
do artigo 42, da Lei no 11.343/06, que estabelece que a natureza e a
quantidade da substância ou produto entorpecente devem ser
consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o artigo 59,
do Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao
primeiro dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Assim, além das circunstâncias pessoais
favoráveis (artigo 59, do CP) e por oposição à regra do artigo 42, da
Lei de Drogas, não pode ser excessiva, como na hipótese dos autos, a
quantidade de entorpecente apreendida e ilegalmente comercializada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-02.2020.8.26.0480 -Voto no 35.429
6
sob pena de inaplicabilidade do redutor em questão.
Vale lembrar que foram apreendidos, para
fins de comércio, 58,45g de cocaína e 21,37g de maconha (Peso
líquido
fls. 48/50), entorpecentes estes que poderiam ter sido
distribuídos a vários sentenciados, o que constitui, por si só, fator
bastante para que não seja considerada como quantia ínfima ou de
reduzida potencialidade lesiva.
Não poderia a apelante, por isso mesmo, ser
rotulada de traficante eventual ou ocasional, este, sim, o único alvo da
benesse legal criada, ainda que indevidamente, pelo legislador.
Diante
disso,
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, fixo a pena da apelante, definitivamente, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
O regime de cumprimento de pena, por seu
turno, não comporta alteração.
A conduta efetivamente perpetrada pela
acusada não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário, haja vista que teria ela a possibilidade imediata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-02.2020.8.26.0480 -Voto no 35.429
7
convívio social esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias),
para o que, à evidência, ainda não está apta, mercê da nocividade
indiscutível do crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes
autos, observo que as circunstâncias judiciais são amplamente
desfavoráveis à apelante, já que trazia consigo, para introdução nas
dependências de estabelecimento prisional, considerável quantidade
de entorpecente para fornecimento a presidiários, conduta esta capaz
de fomentar instabilidade e indisciplina no dia a dia do presídio,
comprometendo, até mesmo, a segurança de todos, inclusive agentes
penitenciários e pessoal administrativo.
Sua conduta, como nitidamente se vê,
revelou periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de
desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a
justificar, ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais
rigoroso.
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado nos casos em que a
agente é processada e condenada por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Inconcebível, pelos mesmos motivos e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000525-02.2020.8.26.0480 -Voto no 35.429
8
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
Por fim, anoto ser inaplicável, no caso, o
artigo 387, § 2o, do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes
nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real
situação processual da acusada, como um todo, mas, também, o
requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do
ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de
verdadeira e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de DANIELE DA
SILVA FERREIRA para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator